Tribunal: TJMT
Processo: 1004960-16.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004960-16.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA BORGES DE MORAES - CPF: 441.227.991-04 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUTO RELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. CORTE REALIZADO EM SEXTA-FEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
pela
concessionária
de
energia

elétrica
contra
sentença

que
a
condenou

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morai
,
em

razão
da
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

na

unidade

consumidora
da
reclamante
,
ocorrida

em

uma
sexta-
feira
, sob
alegação
de auto
religação
à
revelia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

foi

indevida
,
considerando

a

alegação
da
concessionária
de
que

houve
auto
religação
à
revelia
pela
consumidora
; e (
ii
)
em

caso

positivo
, se o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
(R$ 4.000,00) é
adequado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessionária

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

que

houve
auto
religação
à
revelia
pela
consumidora
,
conforme

exige
o art. 6o, VIII, do CDC,
especialmente

porque

os

relatórios

apresentados
pela
própria

reclamada

demonstram

que
,
após
a
suposta
auto

religação
, as
leituras

eram

realizadas

normalmente
com o
correspondente

pagamento
das
faturas

mensais
.

4. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorrida

em

uma
sexta-
feira

contraria
o
disposto

na
Lei Estadual
no
6.942/1997,
que

proíbe
o corte no
último

dia

útil
da
semana
para
efeito
de
serviços

bancários
.

5. A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
serviço

essencial
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
sendo

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
conforme

Súmula
49 das
Turmas

Recursais
.

6. O valor de R$ 4.000,00
arbitrado
a
título
de
danos

morais

atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
as
finalidades

compensatória
e
pedagógica
da
indenização
,
bem

como
a
capacidade

econômica
das partes e
a

extensão
do
dano
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
concessionária
de
energia

elétrica

tem
o
ônus
de
comprovar

que

houve
auto
religação
à
revelia

pelo

consumidor
para
justificar
nova
suspensão
do
fornecimento
. 2. É
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

realizada

em
sexta-
feira
,
por

contrariar
a Lei Estadual
no
6.942/1997. 3.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

configura

dano
moral
in
re

ipsa
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 6o, VIII; Lei Estadual
no
6.942/1997;
Resolução

Normativa
ANEEL
no
1.000/2021,
arts
. 4o, § 3o, 26, 40 e 367.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
; TJMT, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04/12/2023; TJMT, N.U 1056512-34.2022.8.11.0001, Segunda
Turma

Recursal
, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25/09/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC,
Primeira

Turma
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/03/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004960-16.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
KELLY CRISTINA BORGES DE MORAES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KELLY CRISTINA BORGES DE MORAES

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou

que
: a) é
usuária
dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada

através
da
unidade

consumidora
no 6/3664188-4; b) no
dia
25/4/2025,
uma
sexta-
feira
, a
parte

reclamada

interrompeu

indevidamente
o
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

residência
; c)
estava

adimplente
com a
fatura
do
mês
de
março
/2025,
sendo

que

apenas
a
fatura
de
abril
/2025 com
vencimento

em
14/4/2025
estava

em

aberto
; d) a
concessionária

não

poderia

realizar
o corte
sem

prévia

notificação
,
tampouco

realizá
-lo
na
sexta-
feira
; e)
passaram
-se
três

dias

sem

que

o

serviço
fosse
restabelecido
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 15.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
parte

reclamada

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
demonstrar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
; b)
restou

evidenciada

falha

na

prestação
do
serviço

pelo
corte do
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorrido

em

uma
sexta-
feira
,
em

afronta

ao

disposto
no art. 6o,
parágrafo

único
, da Lei no 13.460/2017 e Lei Estadual no 6.942/1997; c) o corte
deve
ser
entendido

como

suspensão

indevida

diante
da
ausência
de
comprovação
da
alegada

autoreligação
pela
consumidora
; d) a
parte

reclamada
é
objetivamente

responsável

pelos

danos

causados

ao

consumidor
.
Ao final
,
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 4.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando

que
: a)
não

houve

ilegalidade

nos

procedimentos

que

adotadou
; b) a
diligência

realizada

em
25/4/2025
não
era
destinada

ao
corte, mas à
retirada
de
irregularidade

em

razão
da
constatada

religação
à
revelia

empreendida
pela
consumidora
; c)
após
a
suspensão
de
energia

por

inadimplência

ocorrida

em
26/8/2024,
não

houve

pedido
de
religação
, o
que
indica
que
o
sistema

foi

religado
à
revelia
da
concessionária
; d)
conforme
o art. 367, I, da
Resolução
1000/2021 da ANEEL, a
suspensão

em

caso
de
religação
à
revelia

deve
ser
imediata
,
sem

restrição
de
dia
; e)
não

há

ato

ilícito

ou

dano
moral a ser
indenizado
; f) o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o
quantum

indenizatório
para no
máximo
R$
1.000,00
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o art. 4o, § 3o, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 4o A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3o
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários

que

ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
."

Vale
ressaltar

que
a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
."

Neste
sentido

também
se
manifesta
a
jurisprudência
,
ressaltando

que
é
ônus
da
concessionária

comprovar

que

não

há

irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
:

"APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O
consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese

há

dúvida

razoável
se
a

adulteração
no
medidor

ensejou

leitura
de
consumo

menor
do
que

a

efetivamente

ocorrida
.
Ônus
da
prova

que

cabia
à
concessionária
. -
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (
Apelação

Cível
No 70042567735, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
22/11/2012)"

As partes
não

divergem

que

houve
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

na

unidade

consumidora
da
parte

reclamante
.

A
parte

reclamada

argumentou

que
a
suspensão

realizada

em
25/4/2025
ocorreu

por

razões

técnicas
e de
segurança
,
diante
da auto

religação
(
ligação
à
revelia
)
ocorrida

em

agosto
/2024.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se
que

não

há

qualquer

indício
de
que
a
parte

reclamante

tenha

realizado

a
auto
religação
da
unidade

consumidora
e
que
é
legítima

uma
nova
suspensão
(art. 367 da
Resolução
1.000/2021 da ANELL).

Vale
lembrar

que
, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto
que

deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
dos
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições
de
comprovar

a

irregularidade
de
questões

técnicas
e de
segurança
.

Além

disso
, com base
nos

relatórios

apresentados
no ID 315927868/PJe2,
emitidos
pela
própria

parte

reclamada
,
observa
-se
que
no
lapso
posterior à
suposta
auto

religação
, as
leituras

eram

feitas

normalmente
com o
correspondente

pagamento
das
faturas

mensais
,
enfraquecendo
a
tese
da
parte

reclamada
de
que

houve

religação
à
revelia
da
unidade

consumidora
da
parte

reclamante
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a quem
incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Nesse
sentido
:

"(...)
Inexistindo

provas
de
que
a
parte

autora

tenha
auto
religado

a

energia
de
sua

unidade

consumidor
,
não

restando

provado
o
desvio
,
configurada
a
falha

na

prestação
de
serviço
da
ré
. (...) (N.U 1056512-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)"

"(...) 1)
Não

restando

demonstrado

a

inadimplência
do
consumidor
,
bem

como

que

houve

auto-
religação
da
unidade

consumidora
de
sua

titularidade
,
deve
ser
considerada

indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
e a
cobrança
dos custos
administrativos
,
restando

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
concessionária
. (...) (TJ-AP - RI: 00438057820198030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de
Julgamento
: 09/09/2020,
Turma

recursal
)"

Portanto
,
não

havendo

indícios

da auto

religação
,
conclui -se que a suspensão no fornecimento de energia

elétrica

ocorreu
de forma irregular, pois
não

havia

inadimplência
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano
moral
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
,
que

priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
de
energia

elétrica
,
gera

dano
moral in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
."

"(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite
a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)"

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 4.000,00)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025